Tribunal: TJBA
Processo: 0504596-42.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504596-42.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: CLEIDE BATISTA CUNHA

Advogado(s)
:
JESSICA ASSUNCAO CUNHA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. FILHA COM DEFICIÊNCIA VISUAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pela municipalidade contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária, para condenar o ente público à redução da carga horária da servidora autora, sem prejuízo de sua remuneração, com fundamento no art. 31 da Lei Orgânica do Município de Camaçari, diante da necessidade de cuidados dispensados à filha deficiente visual. A sentença também fixou a responsabilidade do réu pelo pagamento de honorários advocatícios, a serem definidos em fase de cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade da apelação interposta pela municipalidade; (ii) definir se é devido à servidora pública o direito à redução da jornada de trabalho, com manutenção da remuneração, para assistência à filha com deficiência visual, à luz da legislação municipal aplicável e dos princípios constitucionais e convencionais sobre a proteção das pessoas com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do prazo recursal deve observar os feriados locais reconhecidos por decreto judiciário. Considerando a suspensão dos prazos entre os dias 19/06/2025 e 24/06/2025, e em 02/07/2025, a apelação protocolizada em 05/08/2025 é tempestiva.

4. No mérito, o art. 31 da Lei Orgânica do Município de Camaçari assegura à servidora pública municipal o direito à meia jornada de trabalho sem prejuízo remuneratório, caso comprove ter sob seus cuidados filho portador de necessidades especiais, independentemente da idade ou estado civil deste.

5. A norma municipal visa garantir proteção especial a pessoas com deficiência, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade material (CF, art. 1º, III, e art. 5º, caput), bem como com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil com a incorporação da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CF, art. 5º, § 3º).

6. A maioridade civil, a capacidade jurídica ou o casamento da pessoa com deficiência não afastam, por si só, a necessidade de suporte cotidiano, tampouco constituem impedimentos legais ao exercício do direito previsto na legislação municipal.

7. A interpretação do art. 31 da Lei Orgânica deve ser feita conta o objetivo de proteção integral da pessoa com deficiência e de amparo ao servidor que presta cuidados necessários a pessoa com deficiência.

8. A jurisprudência dos tribunais estaduais e do STF (RE 1237867 – Tema 1097) tem reconhecido o direito à redução de jornada com base na demonstração da necessidade de cuidados com filho deficiente, reforçando a compatibilidade do pleito com os princípios constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A redução da carga horária de servidora pública municipal com manutenção da remuneração, prevista no art. 31 da Lei Orgânica de Camaçari, independe da idade, capacidade civil ou estado civil do filho com deficiência, exigindo apenas a comprovação da necessidade de cuidados.

2. A interpretação da norma municipal deve ser compatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à pessoa com deficiência, bem como com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput e § 3º; 23, II; 24, XIV; CC, art. 1º; Estatuto da Pessoa com Deficiência, art. 6º; Lei Orgânica do Município de Camaçari, art. 31.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1237867, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 17.08.2022 (Tema 1097); TJMS, Apelação nº 08008779020228120044, rel. Des. Vitor Luis de Oliveira Guibo; TJPB, Apelação nº 08025856620188150131, rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0504596-42.2017.8.05.0039, em que figuram Apelante e Apelada, respectivamente,
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e
CLEIDE BATISTA CUNHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA